Tribunal: TJBA
Processo: 8034603-33.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034603-33.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LEONELHO GABARDO FILHO, DANIEL GAVAZZA GARCIA

APELADO: FABIO DE JESUS PINHEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL GAVAZZA GARCIA, JOAO LEONELHO GABARDO FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA CARACTERIZADA. RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de compra e venda de lote urbano. Os autores buscam a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA, alegando onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19. O banco réu, em recurso adesivo, suscita sua ilegitimidade passiva devido à cessão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco réu detém legitimidade passiva ad causam diante da cessão do crédito imobiliário a empresa do mesmo grupo econômico; (ii) saber se o aumento expressivo do índice IGP-M durante a pandemia de COVID-19 autoriza a sua substituição pelo IPCA para fins de reequilíbrio contratual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, em relações de consumo, aplica-se a teoria da aparência, respondendo solidariamente as empresas do mesmo grupo econômico que participam da cadeia de fornecimento.

4. Embora vigore a força obrigatória dos contratos, a pandemia de COVID-19 caracteriza fato superveniente e imprevisível que causou distorção desarrazoada no IGP-M, tornando as prestações excessivamente onerosas para o consumidor.

5. O Código de Defesa do Consumidor permite a modificação de cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes (art. 6º, V).

6. A substituição do IGP-M pelo IPCA é medida adequada para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

7. Constatado o desequilíbrio, é devida a compensação de valores e a restituição simples de eventuais quantias pagas a maior, a serem apuradas em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação dos autores provida. Apelação adesiva do réu não provida. Tese de julgamento: "1. Empresas do mesmo grupo econômico possuem legitimidade passiva solidária em demandas revisionais de consumo, com base na teoria da aparência. 2. É cabível a substituição do índice IGP-M pelo IPCA em contratos de compra e venda de imóveis quando demonstrada onerosidade excessiva decorrente da alta imprevisível do índice durante a pandemia de COVID-19."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, V; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8016955-86.2022.8.05.0000, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8017951-84.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 05.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8034603-33.2022.8.05.0080
,
em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
FABIO DE JESUS PINHEIRO, MARILENE SANTOS DE JESUS PINHEIRO e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DOS AUTORES
, pelas razões adiante alinhadas.